Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707962-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITE PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: MSF GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL 215DF EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por White Participações Ltda. contra a decisão proferida ao ID 113967589, confirmada ao ID 115385431 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança (n. 0700916-28.2022.8.07.0009) proposta em desfavor de MSF Gestão e Consultoria Empresarial 215DF Eireli, em que a d. magistrada a quo indeferiu a medida liminar para a desocupação do imóvel locado, por não se enquadrar o caso nas disposições do artigo 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), uma vez que o contrato possui garantia, e por não estarem preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois, além da previsão de fiança no contrato, a parte autora não comprova que a ré não terá condições de arcar com o pagamento do débito, inexistindo, assim, elementos suficientes para se atestar o risco ao resultado útil do processo. A agravante alega, em síntese, ser locadora do imóvel objeto da lide, enquanto que a agravada é locatária, estando inadimplente com os pagamentos mensais devidos desde novembro de 2021, fato que, por si só, é suficiente para embasar a desocupação pretendida, sob pena de despejo. Sustenta que a prova cabal da incapacidade financeira da agravada fora demonstrada nos embargos de declaração, oportunidade em que apresentou e-mail enviado pela agravada em resposta à cobrança administrativa, no qual a própria empresa reconhece a crise financeira, estando em débito inclusive com verbas trabalhistas. Salienta que, além da probabilidade do direito, o perigo de dano se mostra evidente considerando o altíssimo valor do aluguel e a inadimplência repetida da agravada, o que poderá culminar em um débito impagável, sobretudo considerando que a inadimplência já decorre de uma dificuldade financeira real e sem previsão de solução. Além disso, assevera que o desfalque financeiro impactará diretamente na saúde financeira da agravante. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, independentemente de caução. Preparo ao ID 33524417. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, convém salientar que a liminar de despejo por falta de pagamento possui regramento próprio, previsto no artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), in verbis: Art. 59. (...) § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (grifo nosso) Denota-se do aludido regramento que, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, a concessão da medida liminar para desocupação do imóvel ocorrerá quando o contrato estiver desprovido de quaisquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei de Locações, e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Oportuno transcrever o artigo 37, ora mencionado: Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Sobre o tema, vale conferir o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO SUBSTANCIAL VINDICADO NÃO DEMONSTRADA. SUSTENTADA SUB-ROGAÇÃO EM CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ESCLARECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEUS LIMITES, OCORRÊNCIA OU NÃO DE SUB-ROGAÇÃO, CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA APURAÇÃO DAS ALEGAÇÕES UNILATERALMENTE EXPOSTAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada "inaudita altera parte" para desocupação de imóvel em razão de não pagamentos de aluguéis, taxas de condomínio e encargos vencidos nos últimos 6 (seis) meses. 2. A concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), que estabelece, em seu art. 59, as hipóteses para esse provimento, dentre elas a inexistência de garantias no contrato. 3. Se o contrato de locação firmado está amparado por garantia fidejussória, não é possível deferir liminar "inaudita altera parte" para fins de desocupação do imóvel, em razão do nítido confronto com o comando normativo aplicável à espécie. 4. Nessas situações, a lei possibilita ainda ao locatário e/ou fiador a procederem à purgação da mora, circunstância que poderá evitar a rescisão da locação, garantindo, assim, a continuidade da relação locatícia (art. 62, caput e inciso II, da referida lei). 5. Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam maior aprofundamento dos fatos com dilação probatória acerca da sustentada sub-rogação do agravante em contrato verbal de locação, o que é inviável em sede de agravo de instrumento; porquanto ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. 6. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1241555, 07283078720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Na hipótese, a agravante ingressou com ação de despejo por falta de pagamento, tendo por objeto contrato de locação comercial firmado com a agravada, o qual foi garantido por fiança, conforme cláusula 12 (ID 113466195 – p. 7). Diante disso, descabido, na hipótese, o despejo liminar, porquanto em contrariedade aos termos da legislação de regência, sendo desnecessário perquirir se a agravada terá ou não condições de arcar com o pagamento do débito. De mais a mais, consoante afirma a própria agravante, apenas quando opostos embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a liminar é que, a pretexto da existência de vício, juntou e-mail enviado pela requerida que supostamente demonstraria a sua incapacidade financeira para quitação do débito locatício (ID 115139718 – autos de origem). Ocorre que referidos embargos de declaração foram rejeitados, sendo ratificada, portanto, a decisão liminar (ID 115385431). Com efeito, a referida prova documental deveria ter sido apresentada juntamente à petição que ensejou a decisão agravada (petição inicial), sob pena de preclusão, e não nos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a corrigir vícios constantes da decisão embargada, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Destarte, embora a decisão proferida em sede de embargos de declaração tenha o condão de integrar a decisão anterior, não se admite a inovação da matéria nos aclaratórios. Nesse descortino, porque não verificada a probabilidade do direito invocado, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora